Tribunal: CARF
Processo: 17284.720366/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720366/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.015 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
NEUHYR DE OLIVEIRA MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720366/2019-81
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720366/2019-81

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, alterando o valor
do imposto a restituir declarado de R$10.166,16 para R$ 9.747,06, relativo ao ano-
calendário 2016, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 05 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 03, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em síntese,
a alegação a seguir descrita.
O contribuinte é portador de moléstia grave, obtendo LAUDO PERICIAL
COMPROBATÓRIO, confirmando a CARDIOPATIA GRAVE desde 06/2012. Sendo
assim, o impugnante pede a retificação de ofício de sua DIRPF Exercício 2017, uma vez
que o Sistema da Receita Federal não aceita sua retificação por via receitanet, e requer
ainda a revisão do lançamento, uma vez que sendo portador de moléstia grave, pode
restituir todo seu imposto retido do referido ano calendário, com as devidas correções.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O lançamento refere-se a dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte discorda da glosa das despesas médicas, mas não junta comprovação das
despesas, alegando que seus rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave.
(...)
Dedução indevida de despesas médicas
Nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720366/2019-81

Não tendo o impugnante juntado documentos hábeis e idôneos que comprovem as
despesas médicas glosas, deve ser mantida a glosa.
Quanto ao postulado reconhecimento de isenção de rendimentos registrados
na DIRPF, sob a alegação de o contribuinte ser portador de moléstia grave, cumpre
registrar que não é admitido, porquanto implicaria em esvaziar, por via oblíqua, o conteúdo
normativo da Súmula CARF no 33:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de oficio.

Em linha com o aqui argumentado, vejamos os seguintes julgados deste Tribunal
Administrativo:

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase recursal. (...) (Acórdão no 2802-01.425, de
12/03/2012)

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase contenciosa. (2802-001.823, de
15/08/2012).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original